Tribunal: STF
Processo: ARE 882045
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º) – SÚMULA VINCULANTE Nº 33/STF – DEVER DE OBSERVÂNCIA QUE SE IMPÕE, EM CARÁTER OBRIGATÓRIO, AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E/OU MUNICIPAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.